Tribunal: TJDFT
Processo: 0705303-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO PELO ENTE PÚBLICO POR FALTA DE ESTOQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR DURANTE O PERÍODO EM QUE NÃO HOUVE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. ORÇAMENTO CONDIZ COM OS PREÇOS DO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurgem-se o autor, ora apelante, e o MPDFT contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido de ressarcimento do autor pelos custos que teve com a aquisição de oxigênio. Narra o autor que foi diagnosticado com PNM broncoaspirativa com baixa suspeição para pneumopatia e que fez uso contínuo de oxigênio desde o dia 20/09/2021 até o dia 07/10/2021, ocasião em que o réu, que até então vinha fornecendo o equipamento, interrompeu o referido tratamento. Diante desse cenário, adquiriu por conta própria o oxigênio necessário para manutenção de sua vida e ajuizou ação de no 0765120- 97.2021.8.07.0016 na qual foi proferida decisão judicial favorável em 14/12/2021 pelo d. juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, sendo que somente a partir de 04/02/2022 passou a receber oxigenoterapia domiciliar do ente público.
2. O juízo julgou improcedente o pedido, pois entendeu que não houve ação deliberada por parte do Distrito Federal no não fornecimento de oxigênio ao demandante. Em sua ótica, não se pode dizer que cabia ao Distrito Federal a obrigação de fornecer oxigênio ao autor quando esta condição não lhe foi informada previamente. Observou que não houve omissão dolosa ou culposa por parte do ente público capaz de ensejar a responsabilidade civil do Estado.
3. Uma vez provado o dano, o dever de indenizar não pode ser afastado pelo simples argumento de que o administrado deveria ter esgotado antes as vias administrativas ou que não apresentou orçamentos comparativos antes da aquisição do medicamento. Não se pode olvidar que o paciente se encontrava em situação de vulnerabilidade com risco de morte, caso não adquirisse os equipamentos de oxigênio em tempo hábil, cabendo ao Judiciário neste caso tão somente zelar para que não haja enriquecimento sem causa por parte do ente público.
4. Apelação conhecida e provida para condenar o ente público ao pagamento de R$ 2.447,79 a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, com juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.